Tribunal: TJMT
Processo: 1012326-21.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012326-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), ALUIR SCHNEIDER - CPF: 329.191.231-49 (AGRAVANTE), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno Em Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Prescrição Intercorrente. Inércia Do Exequente. Termo Inicial. Prazo De Três Anos. Suspensão Judicial e Manifestação no Curso Do prazo. Inexistência de Paralisação Superior ao Período Prescricional. Inaplicabilidade Retroativa Da Lei 14.195/2021.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão que
manteve afastada a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em definir: (i) se houve prescrição intercorrente pela inércia da exequente por período superior ao prazo prescricional de três anos, contado do término da suspensão processual; e (ii) se a disciplina introduzida pela Lei n. 14.195/2021 incide retroativamente à execução em curso desde 2006.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ consolidou que a prescrição intercorrente depende de inércia do credor por prazo superior ao da pretensão executiva, contado do fim da suspensão ou, inexistindo prazo fixado, de um ano.

4. No caso, após a suspensão judicial decretada em 10/11/2008, o termo inicial do prazo prescricional deu-se em 10/11/2009. Contudo, a exequente requereu nova avaliação do bem penhorado em 14/05/2012, o que inviabiliza o reconhecimento da inércia superior a três anos.

5. A alteração promovida pela Lei 14.195/2021 ao art. 921, § 4º, CPC não tem efeito retroativo sobre execuções suspensas antes de sua vigência, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente somente se configura quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da pretensão executiva, contado do fim da suspensão processual. 2. A Lei n. 14.195/2021, que alterou o marco inicial da contagem, não retroage às execuções já suspensas antes de sua vigência.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 2090626 PR 2023/0271373-8, Relator. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.

1012326-21.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Aluir Schneider
em virtude da decisão por mim proferida
no Id. 294650882, em que neguei provimento ao Agravo de Instrumento, que buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Inconformado, o Recorrente defende que, mesmo considerada a suspensão processual de 2008 a 2009, a primeira manifestação posterior da exequente só ocorreu em 14/05/2012, ou seja, após mais de dois anos e meio, sem qualquer eficácia.

Assevera que desde 08/04/2008 nenhum ato processual produziu resultado útil, havendo ainda paralisação superior a seis anos até o pedido de nomeação de perito para localização do imóvel.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão e reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo a execução.

Contraminuta no Id. 308385390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Agravante busca a reforma da decisão unipessoal, em que neguei provimento ao Agravo de Instrumento e mantive o indeferimento do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

O
decisum
recorrido consta no Id. 294650882, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Aluir Schneider
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Cível Comarca de Água Boa-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000029-97.2006.8.11.0021 ajuizada pela empresa
Bunge Fertilizantes S.A.
, afastou a arguição de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento do feito.

Inconformado, o Recorrente alega que, em quase 20 (vinte) anos de Execução, a Agravada foi inerte, limitando-se a uma tentativa frustrada de penhora de um único bem.

Sustenta que o termo inicial para contagem da prescrição intercorrente é 08/04/2008, data da primeira tentativa infrutífera de localização do bem, e que o prazo de três anos para execução de duplicata já se esgotou. Argumenta que diligências formais e infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição.

Com base nesses fundamentos, pugna pela reforma decisão recorrida para que seja reconhecida a prescrição intercorrente e, de conseguinte, julgada extinta a Ação Executiva.

Alternativamente, requer seja reconhecida a prescrição intercorrente a partir da vigência da Lei 14.195/2021, já transcorridos mais de 03 (três) anos sem qualquer ato de constrição efetiva de bens.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 281729854), a empresa Agravada apresentou contraminuta no Id. 284837368.

É o relatório.

DECIDO.

Da leitura dos autos, é possível o julgamento do Recurso em decisão unipessoal, pois a matéria questionada é regulada por norma cogente, além de já estar consolidada na jurisprudência da Corte Superior de Justiça e nesta Corte.

Conforme o entendimento do STJ, a prescrição intercorrente ocorre quando o Exequente permanece inerte, sem movimentar a Execução ou o Cumprimento de Sentença, pelo prazo da prescrição da pretensão de direito material.

Embora não contasse com previsão expressa no CPC/1973, a jurisprudência da Corte Superior já admitia a figura da prescrição intercorrente, que estava intimamente vinculada à inércia da parte.

Nesse sentido, consta dos autos que a Recorrida propôs a demanda fundada em 06 (seis) Duplicatas, com vencimento em 28/04/2005, no valor atualizado à época de R$ 278.246,22 (duzentos e quarenta e oito mil duzentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos).

A distribuição da Ação Executiva ocorreu em 11/01/2006 e, em 12/01/2006, foi determinada a citação do Recorrente, com a expedição do mandado de citação, o qual retornou negativo.

Em 03/04/2006, diante da não localizado do devedor, o Oficial de Justiça promoveu arresto de imóvel rural, matriculado sob o n. 6.206, localizado em Nova Nazaré-MT, bem como nomeou Clacir Salete Diesel como Fiel Depositária.

Em 15/09/2006, foi certificado que, mesmo após 03 (três) diligências, não foi possível localizar o Executado, estando ele em local incerto e não sabido. Por isso, foi deferida a citação por edital em 06/09/2006, com publicação expedida em 25/01/2007.

Posteriormente, em 16/10/2007, foi nomeada curadora especial a Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral em 12/11/2007. O arresto foi convertido em penhora, sendo determinada
a avaliação do imóvel que não foi efetuada devido à não localização física da área, conforme certificado pela Avaliadora Judicial
em 09/04/2008
.

Em 06/08/2008
, a Exequente juntou aos autos cópia da matrícula do imóvel objeto da penhora, na qual constaria a suposta localização da área rural.

Todavia,
em 10/09/2008
, constatou-se que as informações constantes do documento foram insuficientes para a efetiva localização física do bem pelo Oficial de Justiça, razão pela qual foi intimada a apresentar elementos complementares que viabilizassem a identificação precisa da propriedade.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação (
29/09/2008
), o Juiz singular determinou,
em 10/11/2008
,
a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano
, a fim de que a Exequente diligenciasse no sentido de promover o andamento da execução.

Transcorrido o lapso de suspensão
(
10/11/2009
)

e sem qualquer movimentação,
em 18/02/2010
, o Juiz determinou a intimação da parte Exequente para dar prosseguimento a Execução, o que decorreu sem qualquer manifestação, conforme certificado em 17/05/2010.

Posteriormente, o Advogado da Exequente foi intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, requerer o que entender de direito. Em
09/06/2011
, foi certificado que, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo in albis.

Em 11/11/2011
, o Juiz determinou a intimação pessoal para promover o andamento do feito, sob pena de extinção por abandono processual.

Em 14/05/2012
, a Exequente requereu novo mandado de avaliação do imóvel penhorado, o que foi deferido em 01/06/2012.

Nova tentativa de avaliação resultou infrutífera, sendo certificado que, mesmo após diligências em regiões diversas, não foi possível localizar o imóvel, tampouco havia notícias de sua existência em nome do Executado.

O Juiz singular, em 03/12/2013, intimou a Exequente para promover o pagamento das diligências. O comprovante foi juntado em 12/12/2013, com pedido de prazo adicional para diligências de localização. Nova suspensão foi certificada em 06/06/2014. Em 24/06/2014, a Exequente requereu diligências via INFOJUD e demais convênios do TJMT, pedido indeferido em 02/09/2014.

Na sequência, teve nova suspensão com intuito de localizar o imóvel (24/09/2014), intimação para prosseguimento do feito (20/05/2015), requisição de certidão de inteiro teor do ato da penhora para averbação no registro imobiliário (27/05/2015).

Em 20/09/2016, o Juiz intimou a Agravada para indicar precisamente a localização do bem, sob pena de levantamento da constrição. Após, sucessivas alegações da Exequente quanto à dificuldade em localizar o imóvel e cumprida a ordem, em 26/10/2016, o Juiz singular deferiu, em 18/05/2017, a realização da avaliação e da constatação da posse do bem.

Na sequência sobrevieram diversas intercorrências, incluindo tentativas frustradas de cumprimento do mandado, dificuldades operacionais por parte da Oficial de Justiça e necessidade de acompanhamento técnico especializado.

A Exequente pleiteou, em 14/11/2018, diante da complexidade da diligência, a nomeação de perito agrimensor.

Em 09/10/2019, o Juiz singular nomeou perito engenheiro agrônomo, mas, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar proposta de honorários, conforme certificado em 01/10/2020. Em 19/02/2021, teve nova reiteração do pedido de nomeação de perito, diante da omissão daquele inicialmente nomeado.

Em 30/06/2021, o Juiz a quo consignou que com vistas à necessária regularização do andamento processual nos sistemas “PJe” e “Apolo Eletrônico”, inseriu o código de lançamento “Decisão – Suspensão ou sobrestamento – Bens não localizados”, a fim de refletir adequadamente a situação da execução no sistema de inteligência artificial OMNI.

Em 14/03/2022, as partes foram intimadas para dar prosseguimento ao feito.

Atendendo ao pedido da Agravada, o Juiz a quo, por meio da decisão proferida em 06/07/2023, nomeou novo perito judicial e determinou a apresentação de proposta de honorários e os demais atos preparatórios da diligência pericial. A Exequente, em 07/07/2023, não apresentou objeções.

Em 17/08/2023, foi expedida intimação formal ao novo perito judicial para cumprimento do encargo, com prazo de 30 dias para apresentação do laudo, após a realização da perícia.

Contudo, em 15/09/2023, o Executado suscitou a ocorrência da prescrição intercorrente, pleiteando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

A Exequente apresentou impugnação em 04/10/2023, rechaçando os argumentos do Executado.

O Juiz singular afastou a arguição de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento do feito.

Inconformado, o Agravante interpôs este Agravo de Instrumento e sustenta, em síntese, que ao longo de quase 20 (vinte) anos de tramitação da Execução, a Exequente demonstrou inércia, restringindo-se à tentativa frustrada de constrição de um único bem de matrícula n. 6.206, sem sucesso na localização ou efetiva penhora.

Argumenta que o marco inicial da prescrição intercorrente deve ser a primeira tentativa infrutífera de localização do bem penhorável em 08/04/2008, e que, desde então, houve um hiato superior ao prazo de 03 (três) anos previsto para a execução de duplicata, o que, a seu ver, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Aduz, ainda, que atos processuais meramente formais e infrutíferos, como requerimentos reiterados de busca por bens não localizados, não têm o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

É sabido que ocorre a prescrição intercorrente da pretensão executória quando o credor, após a propositura da ação de execução, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição do direito material vindicado sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual, conforme súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 150. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Jurisprudência selecionada. Prazo de prescrição da ação e da execução.

Tratando-se de execução de dívida representada por duplicata, prevê o art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68 e o art. 206, § 3º, do Código Civil, que a pretensão prescreve em 03 (três) anos, in verbis:

Art. 18 – A pretensão à execução da duplicata prescreve:

I – contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título;

Art. 206. Prescreve:

[...] §3º. Em três anos:

[...] VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, imprescindível a comprovação de que houve inércia do credor em movimentar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. Esse prazo é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980):

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por pra
zo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).
[...]” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Na hipótese, não se verifica hiato superior a 03 (três) anos entre o fim da suspensão e a efetiva movimentação da Exequente.

Com efeito, denota-se que em 10/11/2008 o Juiz suspendeu o processo pelo prazo de 01 (um) ano, ou seja, a prescrição intercorrente teve seu termo inicial em 10/11/2009. Contudo, observa-se que em 14/05/2012, a Exequente se manifestou nos autos, requerendo nova expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado, o que foi deferido em 01/06/2012.

Logo, não há falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE EXECUÇÃO - DUPLICATA MERCANTIL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO VERIFICADA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - PENALIDADE NÃO APLICADA. I - Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. II - Tratando-se de execução de dívida constante em duplicada, o prazo prescricional é de três anos, nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei 5.474/98 e do art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil.
III - Não há que se falar em prescrição intercorrente quando o feito não ficar paralisado por prazo superior ao legalmente previsto.
IV - A multa por litigância de má-fé somente deve ser aplicada quando preenchido alguma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.” (TJ-MG - AI: 10024142527712003 Belo Horizonte, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023) (sem grifo no original)

Ante o exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ,
nego provimento ao Recurso
.

Nas razões do Agravo Interno, o Recorrente sustenta que o processo executivo tramita há quase vinte anos, sem qualquer satisfação do crédito e com sucessivas diligências infrutíferas por parte da exequente.

Defende que o prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, já está esgotado desde a primeira tentativa frustrada de localização do bem penhorado, ocorrida em 08/04/2008.

Alega que a Lei 14.195/2021 introduziu nova disciplina para a prescrição intercorrente, a qual também autoriza o reconhecimento da extinção da execução.

Pois bem.

Da análise dos autos, constata-se que a decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, ao assentar que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a inércia do exequente por período superior ao da prescrição do direito material, contado do término da suspensão do processo.

No caso, observa-se que o processo foi suspenso em 10/11/2008, com termo final em 10/11/2009. A manifestação da parte exequente ocorreu em 14/05/2012, com requerimento de nova avaliação do imóvel penhorado. Embora se possa discutir a efetividade dessa diligência, o fato é que, em termos formais, não transcorreu período superior a três anos entre o fim da suspensão e a manifestação da parte credora, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente com base na redação original do § 4º, do art. 921 do CPC.

Ademais, quanto à alegada aplicação da Lei 14.195/2021, que alterou o marco inicial da contagem da prescrição intercorrente, é entendimento consolidado do STJ que as alterações promovidas pela referida norma não têm aplicação retroativa às execuções em curso nas quais já se verificava suspensão processual determinada judicialmente antes de sua entrada em vigor. No caso, a execução teve suspensão decretada em 2008, o que afasta a aplicação retroativa da nova disciplina legal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).
4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2090626 PR 2023/0271373-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025